Tribunal: TJES
Processo: 5010288-61.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010288-61.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: GEISIELE DOS SANTOS VIEIRA e outros

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PROCESSUAL OU ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Linhares contra sentença que, ao julgar procedente ação movida por Geisiele dos Santos Vieira contra o ente municipal e o Estado do Espírito Santo, determinou a internação compulsória de Juscelino de Jesus Cerqueira em clínica especializada e condenou ambos os réus ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 cada, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. O apelante busca reformar a sentença para afastar a condenação ao pagamento da verba sucumbencial, alegando inexistência de resistência ao pedido autoral e ausência de negativa administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios quando não há resistência processual ou negativa administrativa ao pedido de internação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade estabelece que a parte que dá causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com os ônus sucumbenciais, o que não ocorreu no caso, pois o Município não se opôs ao pleito autoral nem negou administrativamente o pedido de internação.

4. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que, na ausência de resistência processual ou administrativa por parte do ente público, não há fundamento para a imposição de honorários advocatícios.

5. O Município manifestou expressamente nos autos sua ausência de oposição ao pedido e não apresentou contestação, limitando-se a requerer a fixação de novo valor da causa, o que reforça a inaplicabilidade da condenação em honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de resistência processual ou negativa administrativa pelo ente público afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível/Remessa Necessária nº 5005375-70.2021.8.08.0030, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 08/11/2023.

TJES, Apelação Cível nº 5022964-93.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 20/11/2023.

TJES, Apelação Cível nº 5000563-31.2021.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 18/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível (ID 11150476) interposta pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES,
no intuito de reformar a sentença (ID 11150472) através da qual o MM Juiz
a quo,
julgando procedente ação movida por
GEISIELE DOS SANTOS VIEIRA
contra o apelante e o Estado do Espírito Santo
,
determinou a internação compulsória da pessoa física demandada (JUSCELINO DE JESUS CERQUEIRA) em clínica especializada para tratamento.

Ademais, condenou cada um dos requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$500,00 cada, na forma do artigo 85, §8º do CPC.

No ID 11150478, contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, de apelação cível (ID 11150476) interposta pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES,
no intuito de reformar a sentença (ID 11150472) através da qual o MM Juiz
a quo,
julgando procedente ação movida por
GEISIELE DOS SANTOS VIEIRA
contra o apelante e o Estado do Espírito Santo
,
determinou a internação compulsória da pessoa física demandada (JUSCELINO DE JESUS CERQUEIRA) em clínica especializada para tratamento.

Ademais, condenou cada um dos requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$500,00 cada, na forma do artigo 85, §8º do CPC.

Nas suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE LINHARES
sustenta, em síntese, que não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários de sucumbência ao autor, eis que o recorrente não se opôs ao pleito de mérito autoral, de modo que, em obediência ao princípio da causalidade, não havendo resistência da Fazenda Pública Municipal em atender a pretensão autoral e não tendo apresentado contestação nos presentes autos (ID 11150446), indevida é sua condenação em custas e honorários advocatícios.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos.

Pois bem, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Observo que na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir.

Outrossim, em petição de ID 11150446, o Município de Linhares é claro em afirmar que, “
além da ausência de resistência processual por parte do Município, não há comprovação de negativa na órbita administrativa municipal. Cumpre asseverar que a jurisprudência, inclusive do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, é cristalina no sentido de que em situações desse jaez, não há se falar em condenação do Ente Federado em verbas sucumbenciais”
.

É este o entendimento já externado por este eg. Tribunal:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – ENTE PÚBLICO ESTADUAL – CABIMENTO – TEMA 1.002 DO STF – SENTENÇA ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA – VERBA DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA DEFENSORIA PÚBLICA – ARBITRAMENTO CONTRA ENTE MUNICIPAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA – VERBA INDEVIDA – RECURSO DO ESTADO DO ES DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE LINHARES PROVIDO. 1. O excelso Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ (Tema 1.002), submetido à sistemática de repercussão geral, no qual reafirmou a autonomia administrativa, funcional e financeira das Defensorias Públicas dos Estados e da União, de maneira a entender que não há impedimento para o recebimento de honorários de sucumbência, pois a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo, e, com isso foi superada a tese da confusão (artigo 381 do Código Civil de 2002). 2.
Deferido o pleito liminar, o Município de Linhares destacou, desde logo, que não para informar que não apresentaria contestação. Além disso, não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte da municipalidade. 3. Em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, merece provimento ao apelo para isentá-lo do pagamento de honorários advocatícios
. 4. Sentença alterada, em Remessa Necessária para determinar que os honorários sucumbenciais devidos sejam revertidos ao FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. 5. Recurso do Estado do ES desprovido. Recurso do Município de Linhares provido.

(TJES, Apelação Cível/Remessa Necessária nº 5005375-70.2021.8.08.0030, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 08/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MUNICÍPIO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA – RECURSO PROVIDO. 1. No caso dos autos, deferido o pleito liminar, a decisão proferida evidenciou a responsabilidade do Estado do Espírito Santo com relação à internação compulsória do paciente e impôs exclusivamente ao mesmo a obrigação de promover a respectiva internação em estabelecimento público, ou, na falta deste, em um privado, para tratamento psiquiátrico, bem como de arcar com todos os custos do tratamento, inclusive referente a medicamentos. 2. Além disso,
embora o Município apelante tenha apresentado contestação nos autos, se limitou a arguir questões processuais (ilegitimidade e competência), bem como para requerer fosse fixada a ordem de cumprimento da pretensão autoral, de modo que o mesmo responda apenas subsidiariamente pela internação compulsória pretendida nos autos. 3. Verifica-se, ainda, que não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte da municipalidade quanto ao custeio da internação compulsória do paciente F.S.B. Assim, não tendo o Município apelante dado causa ao ajuizamento desta demanda e, em razão do princípio da causalidade, não cabe condenar o citado ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais. 4. Recurso provido. Remessa Necessária prejudicada.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5022964-93.2021.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/Nov/2023)

[...]
A municipalidade, assim como o Estado, não ofereceu resistência ao pedido de internação da parte, e especialmente não deu causa ao ajuizamento da demanda,
sendo que a sua inclusão no polo passivo, mesmo ciente de que a responsabilidade pelo tratamento é do Estado, beneficia tão somente a própria Defensoria, que objetiva honorários sucumbenciais direcionados ao seu Fundo de Aparelhamento, o que não pode ser admitido. 7.
Uma vez que a responsabilidade do fornecimento do tratamento é do Estado, ao qual deve ser direcionada a obrigação, não é cabível a condenação em verba honorária de nenhum dos entes públicos no caso concreto.
8. Recurso da Defensoria Pública Estadual conhecido e desprovido.

Recurso do Município conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000563-31.2021.8.08.0047, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 18/Apr/2022)

Na espécie, o Município, além de não ter apresentado resistência ao pedido na seara administrativa, também não contestou a presente demanda, se manifestando, de forma expressa, que não iria apresentar contestação (petição de ID 11150446).

Na realidade, ao fim dessa mesma petição, o Município reconheceu expressamente a procedência do pedido, pugnando, na oportunidade, tão somente pelo arbitramento de novo valor da causa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
afastando a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar